Tribunal: TJSP
Processo: 2229599-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão unipessoal que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Insurgência da operadora/agravante – Arguição de que não há obrigatoriedade no fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa – Questão decidida em sede de recurso repetitivo no STJ (Tema 990) – Descabimento – Decisão proferida pelo STJ que faz menção a exceções expressamente previstas em lei –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão unipessoal que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Insurgência da operadora/agravante – Arguição de que não há obrigatoriedade no fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa – Questão decidida em sede de recurso repetitivo no STJ (Tema 990) – Descabimento – Decisão proferida pelo STJ que faz menção a exceções expressamente previstas em lei – Existência de normas regulamentares que possibilitam a solicitação de autorização para importação de medicamento não nacionalizado – Ausência de exclusão de cobertura das patologias que acometem o agravado – Deve prevalecer, ao menos por ora, a atenção ao delicado estado de saúde do agravado – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2229599-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado
JULIO
CESAR
OLIVEIRA
DA
SILVA
ISIDORIO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229599-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35094
AGRV.No: 2229599-68.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: EMBU DAS ARTES
AGTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGDO. : JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVO INTERNO
Decisão unipessoal que negou
efeito suspensivo ao agravo de instrumento Insurgência da
operadora/agravante

Arguição
de
que
não
há
obrigatoriedade no fornecimento de medicamento não
registrado na Anvisa Questão decidida em sede de recurso
repetitivo no STJ (Tema 990) Descabimento Decisão
proferida pelo STJ que faz menção a exceções
expressamente previstas em lei
Existência de normas
regulamentares que possibilitam a solicitação de autorização
para importação de medicamento não nacionalizado

Ausência de exclusão de cobertura das patologias que
acometem o agravado Deve prevalecer, ao menos por ora,
a atenção ao delicado estado de saúde do agravado

Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo interno oposto em face do despacho de fls.
24/26, que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto
pela operadora/ré contra a decisão que deferiu, entre outras coisas, o
pedido de tutela de urgência, autorizando o custeio, pela recorrente, do
medicamento Isodiolex CBD (Isodiol), “derivado de Cannabis, para
controle das constantes e intensas convulsões diárias”.
Sustenta a agravante, em síntese, ser necessária a
atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista
a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, eis que “a
obrigação dos autos, de fornecimento de medicamentos importados foi
objeto de recurso repetitivo, nos termos dos Recursos Especiais
1712163/SP e 1726563/SP, que firmou a tese de que NÃO HÁ
OBRIGATORIEDADE DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE
NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229599-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
ANVISA.” (sic fls. 04).
Esclarece que, mesmo tendo o agravado autorização
especial para importação, esta não foi emitida para a operadora
recorrente e não modifica o fato de não haver registro do referido
medicamento.
Contraminuta apresentada pelos agravados às fls.
11/23.
Nova conclusão em 25/11/2020 (fls. 24). Caso
estudado e voto concluído em 17/12/2020.
É o Relatório.
O agravo não merece provimento.
As razões deste recurso não demoveram este Relator
do convencimento por ele alcançado quando da decisão recorrida, razão
pela qual a ratifico, submetendo-a em sua totalidade ao Colegiado, no
intuito de evitar redundâncias:
“Admito o recurso (fls. 01/18 eTJ), ante o disposto no art.
1.015, inciso I do CPC; aceito a competência em razão da
matéria (plano de assistência à saúde, obrigação de fazer,
fornecimento de medicamento) e considerando a livre
distribuição (fls. 23 eTJ).
A ação donde emerge este recurso é a terceira ajuizada pelo
agravado (J.C., nascido em 29.04.2009) e a operadora
agravante. Tem-se o proc. 1007165-82.2017.8.26.0100
(anotado no termo de distribuição, fls. 23 eTJ) e o proc.
1085407-21.2018. O primeiro, referente manutenção do plano
de saúde; o segundo, referente obrigação de fornecimento de
cuidados especiais (home care).
A questão que é trazida a debate na terceira demanda, refere-
se ao fornecimento de medicação não nacionalizada
(Isodiolex) questão que foi, de fato, objeto de decisão pelo STJ
sob o Tema 990.
Mas a leitura dessa decisão não me parece ser aquela
defendida pela agravante (operadora).
Na ementa dos REsp's que levaram à definição do tal Tema
(REsps 1.712.163 e 1.726.563, ambos de São Paulo)
encontramos no seu ítem 2.2. a seguinte conclusão afirmativa
(comando): "A determinação judicial de fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229599-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados
na Anvisa, ou em fase experimental ressalvadas as exceções
expressamente previstas em lei; ..." (grifos meus).
Na própria página do sítio eletrônico da Anvisa é possível
encontrar orientação para importação, para uso próprio e
destinado à recuperação da saúde, de medicamento não
nacionalizado, mas sujeito a controle sanitário.
E a decisão do STJ teve por sustentação exatamente a questão
do controle sanitário, tanto que invocou leis que regulam essa
situação.
Há normas regulamentares para a solicitação de autorização
para importação de medicamento não nacionalizado, normas
essas que regulam limites e caminhos dessas autorizações
para importações. Vide RDC 63/2008, que atualizou
dispositivo da Portaria 344/1998. Há, inclusive, modelos de
formulários para essas solicitações junto à Anvisa.
Há, ainda, medicamentos cuja importação especial está
autorizada (Resolução RDC no 8, de 28.02.2014 e respectiva
IN da mesma data com rol desses medicamentos).
Portanto, há exceções legais e regulamentares à vedação
debatida.
E para medicamentos derivados da canabis, como é o caso em
debate, há Resolução especial da ANVISA, consubstanciada
na RDC 335, de 24.01.2020.
O TJRJ, recentemente, por sua 26a Câmara Cível, relatoria do
Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, decidiu, em 09.10.19,
pela obrigatoriedade da operadora fornecer o mesmo
medicamento aqui debatido (Isodiolex) a paciente/usuário do
plano. Agravo de Instrumento 0044189-97.2019.8.19.0000.
Verifica-se, aliás, que a autorização especial para importação
já foi requerida e expedida pela Agência responsável (fls.
63/64 da origem).
Além disso tudo, não se tem exclusão de cobertura, pelo plano
administrado pela agravante, das patologias que acometem o
agravado, o que já foi objeto de decisão em demanda anterior.
Nesse cenário, NEGO EFEITO SUSPENSIVO. Prevalece,
neste momento, a atenção ao delicado estado de saúde do
agravado, relatado por seu médico assistente (fls. 66/67 da
origem).
Importante sempre recordar que as consequências econômicas
advindas do cumprimento de tutela provisória são de
responsabilidade daquele/a que se beneficiou da medida, ou
de seu responsável, se ela vier a ser revogada (art. 302 do
CPC).
Ao agravado para resposta.
Após, ao Ministério Público para parecer (art. 178, inciso II
do CPC).
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229599-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
MIGUEL BRANDI
Relator